Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-59.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-59.2019.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FLORISVALDO LIMA GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, EMILE LIMA OLIVEIRA, CAROLINE NOVAES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe, no julgado recorrido, omissões a serem supridas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta o defeito alegado na peça recursal,
de onde se conclui que a embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000464-59.2019.8.05.0048
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargado FLORISVALDO LIMA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01